Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Obrigação de pagar quantia. Cumulação com obrigação de fazer. Impossibilidade. Matéria estranha ao título executivo extrajudicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN-DF para que o órgão procedesse à transferência de propriedade de veículo para o nome da executada, a fim de eximir o agravante da responsabilidade pelos débitos do bem em face de ação ajuizada por terceiro noutro juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação de obrigação de fazer e de pagar quantia certa na mesma execução e se os limites do pedido desbordam do título executivo extrajudicial que embasa o feito.
III. Razões de decidir
3. O art. 780 do CPC veda a cumulação de execuções caso o procedimento das obrigações seja inconciliável entre si. Essa a hipótese da cumulação da obrigação de fazer e pagar quantia certa, que seguem ritos diferentes.
4. O vendedor de veículo automotor responde pelos prejuízos de terceiro caso deixe de comunicar ao DETRAN a transação, na forma do art. 134 do CTB, não se fazendo possível a modificação de decisão proferida em ação diversa, pleito, inclusive, estranho aos limites do título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem e que imporia obrigação a partes que sequer participaram da demanda.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 780, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722210-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. em 01/12/2021; TJDFT, APC 0712691-54.2019.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. em 23/09/2020.